Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ORDEM JUDICIAL. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO. INÉRCIA. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo.
3. O descumprimento de decisão que determina o pagamento das custas e despesas de ingresso autoriza o cancelamento da distribuição do feito (CPC, art. 290).
4. Recurso conhecido e não provido.